Tribunal: TJDFT
Processo: 0708685-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708685-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ MARIO RODRIGUES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ÍNDICES MONETÁRIOS. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NÃO REQUERIDA PELO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o apelante contra a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, com a alegação de má-gestão da conta vinculada ao PASEP, em função da não aplicação de índices monetários previstos na legislação. 2. Não estão presentes a figura do fornecedor e do consumidor necessários para a relação de consumo, uma vez que o Pasep não é um serviço oferecido ao mercado de consumo, mas um benefício de caráter social. 3. O apelante alega que o banco não geriu adequadamente os valores existentes na conta e não aplicou os índices de atualização adequados, contudo não se eximiu do ônus da prova. 4. Instalado a especificar as provas, observo que o autor não requereu a produção de prova pericial contábil. De modo que a alegação de nulidade de sentença sob o fundamento de que “não foi oportunizada a produção de qualquer prova relativa à existência, ou não, de má-gestão da conta vinculada” não merece ser acolhida. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o recorrido não teria juntado aos autos a memória de cálculos ou documento equivalente para atestar a exata atualização dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP, razão pela qual deve ser reconhecida a prova apresentada na inicial. Requer que os ônus sucumbenciais sejam invertidos ou redistribuídos, bem como fixados honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “os cálculos anexados na petição inicial não demonstram que o banco violou as normas do PASEP de correção monetária, portanto não há prova do ato ilícito. Ressalto ainda que a planilha de cálculo de liquidação contábil trazida aos autos, que foi produzida de forma unilateral pelo apelante, com os cálculos do que reputa devido em seu saldo do PASEP, não servem para comprovar o fato constitutivo do seu direito” (ID 58701869). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de inversão ou redistribuição dos ônus da sucumbência e de fixação de honorários recursais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027